Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-65.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Incidência ao caso das disposições do CDC - Descontos em benefício previdenciário – Contrato de empréstimo consignado não apresentado – Caracterizada irregularidade na contratação ante a ausência de comprovação de sua realização – Sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 – Valor de R$ 8.000,00 que se

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Incidência ao caso das disposições do CDC - Descontos em benefício previdenciário – Contrato de empréstimo consignado não apresentado – Caracterizada irregularidade na contratação ante a ausência de comprovação de sua realização – Sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 – Valor de R$ 8.000,00 que se mostra compatível com o erro e suficiente para inibir novos ilícitos – Possibilidade de compensação entre o valor da condenação e o valor depositado em conta da autora - Recursos parcialmente providos.